Tribunal: TJES
Processo: 0013274-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 302 do CTB, à pena de 2 anos de detenção em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, cumulada com suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 10 dias, por ter invadido a contramão ao realizar ultrapassagem e colidido frontalmente com motocicleta, causando a morte do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em avaliar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do delito resulta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e do Laudo de Exame Cadavérico que descreve as lesões que provocaram o óbito da vítima.

4- A autoria emerge dos documentos acostados aos autos, do Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito e da prova oral, que confirmam que o réu invadiu a contramão ao tentar ultrapassar um caminhão imediatamente antes da colisão.

5- A testemunha que conduzia o caminhão ultrapassado pelo réu afirma, sob contraditório, que a manobra de ultrapassagem estava em curso quando o veículo do apelante colidiu frontalmente com a motocicleta que trafegava em sua mão de direção.

6- O próprio interrogatório do réu confirma a realização da manobra de ultrapassagem e a percepção tardia da motocicleta vindo em sentido contrário, indicando ausência de cautela e violação do dever objetivo de cuidado.

7- O art. 29, X, c, do CTB exige que o condutor se certifique de que a faixa a ser tomada esteja livre em extensão suficiente, norma que o apelante descumpre ao não avaliar adequadamente as condições de tráfego.

8- A eventual ausência de reação da vítima ou a existência de fatores externos mencionados em parecer técnico não excluem a culpa do agente, pois não há compensação de culpas na esfera penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE; HC 193.759/RJ).

9- O conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o acidente decorreu da imprudência do apelante ao iniciar manobra arriscada sem a devida avaliação de distância e tempo, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A invasão da contramão durante manobra de ultrapassagem sem prévia verificação de segurança configura imprudência apta a caracterizar o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2- A eventual contribuição da vítima para o resultado não exclui a responsabilidade penal do agente, inexistindo compensação de culpas no Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, X, c, e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.2.2021, DJe 8.2.2021; STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 18.8.2015, DJe 1.9.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013274-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL TADEU POSTIGLIONE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 302 do CTB, à pena de 2 anos de detenção em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, cumulada com suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 10 dias, por ter invadido a contramão ao realizar ultrapassagem e colidido frontalmente com motocicleta, causando a morte do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em avaliar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do delito resulta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e do Laudo de Exame Cadavérico que descreve as lesões que provocaram o óbito da vítima.

4- A autoria emerge dos documentos acostados aos autos, do Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito e da prova oral, que confirmam que o réu invadiu a contramão ao tentar ultrapassar um caminhão imediatamente antes da colisão.

5- A testemunha que conduzia o caminhão ultrapassado pelo réu afirma, sob contraditório, que a manobra de ultrapassagem estava em curso quando o veículo do apelante colidiu frontalmente com a motocicleta que trafegava em sua mão de direção.

6- O próprio interrogatório do réu confirma a realização da manobra de ultrapassagem e a percepção tardia da motocicleta vindo em sentido contrário, indicando ausência de cautela e violação do dever objetivo de cuidado.

7- O art. 29, X, c, do CTB exige que o condutor se certifique de que a faixa a ser tomada esteja livre em extensão suficiente, norma que o apelante descumpre ao não avaliar adequadamente as condições de tráfego.

8- A eventual ausência de reação da vítima ou a existência de fatores externos mencionados em parecer técnico não excluem a culpa do agente, pois não há compensação de culpas na esfera penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE; HC 193.759/RJ).

9- O conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o acidente decorreu da imprudência do apelante ao iniciar manobra arriscada sem a devida avaliação de distância e tempo, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A invasão da contramão durante manobra de ultrapassagem sem prévia verificação de segurança configura imprudência apta a caracterizar o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2- A eventual contribuição da vítima para o resultado não exclui a responsabilidade penal do agente, inexistindo compensação de culpas no Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, X, c, e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.2.2021, DJe 8.2.2021; STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 18.8.2015, DJe 1.9.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL TADEU POSTIGLIONE FERNANDES

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16922973, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da ausência de provas para o édito condenatório, argumentando que
“não se pode afirmar que o apelante deixou de observar o dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor e não constam dos autos prova técnica que permita aferir quem foi responsável pela colisão, apelante ou vítima”
. Aduz ainda que
“o laudo pericial evidencia que o acidente não decorreu de imprudência do apelante, mas sim de um conjunto de circunstâncias externas e concorrentes, afastando a possibilidade de responsabilização penal isolada”.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 17124828). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17165647).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL TADEU POSTIGLIONE FERNANDES

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16922973, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da ausência de provas para o édito condenatório, argumentando que
“não se pode afirmar que o apelante deixou de observar o dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor e não constam dos autos prova técnica que permita aferir quem foi responsável pela colisão, apelante ou vítima”
. Aduz ainda que
“o laudo pericial evidencia que o acidente não decorreu de imprudência do apelante, mas sim de um conjunto de circunstâncias externas e concorrentes, afastando a possibilidade de responsabilização penal isolada”.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 17124828). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17165647).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia em 19/03/2021, por volta das 13h38min, na Rodovia BR 101, no Município de Serra, o denunciado, ao conduzir o veículo Toyota/Ethios, invadiu a contramão de direção, ao tentar ultrapassar um caminhão, e colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima Marcelo Silva Nicoletti, causando-lhe lesões que resultaram em seu óbito. Vejamos:

(...) no dia 19 de março de 2021, por volta das 13h38min, no KM 243,8 da Rodovia BR 101, município da Serra/ES, o ora denunciado RAFAEL TADEU POSTIGLIONE FERNANDES praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor (vide BU nº 2101411B01 de fls. s/n).

Infere-se dos autos que, nas condições de data, local e horário mencionados, o Sr. Marcelo Silva Nicoletti trafegava na referida rodovia com a motocicleta Harley Davidson, placa "KYY-0393", no sentido Vitória x Fundão, quando RAFAEL TADEU, que guiava o automóvel Toyota/Etios, placas "PPK-7150", e seguia no sentido contrário, agindo com imprudência, invadiu a "contramão" de direção objetivando ultrapassar um caminhão que estava à sua frente, vindo a colidir frontalmente na referida motocicleta, sendo certo que, com o impacto, a vítima foi lançada para o alto e em seguida caiu no asfalto, vindo a óbito no local da queda (Laudo Cadavérico de fls. 70/71).

Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o denunciado conduzia seu veículo sem adotar as devidas cautelas, visto que adentrou a contramão da via para realizar uma ultrapassagem sem observar o veículo que trafegava em sentido contrário, agindo, portanto, com imprudência (vide Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito de fls. 85/104). (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 302, da Lei nº 9.503/97, conforme redação à época dos fatos,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Cuida-se de crime culposo que ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia – ou seja, a omissão de necessária diligência ou no desrespeito ao dever de cuidado por parte do agente.

No caso em voga, a materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida.

A informante Lucia Pinto Fernandes relatou, em Juízo, que estava no veículo conduzido pelo réu, seu esposo, porém dormiu e não viu como os fatos ocorreram. Disse que acordou no local do acidente e, pelas imagens e pelo o que ouviu dizer, o réu estava fazendo uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão.

A testemunha Jailson Teixeira Verli, sob o crivo do contraditório, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, relatando que conduzia o caminhão e que o réu estava lhe ultrapassando quando colidiu frontalmente com a motocicleta que trafegava na sua mão de direção.

O réu, em seu interrogatório, afirmou que estava fazendo a ultrapassagem de uma carreta em local permitido e, quando estava no meio da manobra, visualizou a motocicleta vindo em sentido contrário. Disse que esperou alguma reação do motociclista e, não tendo reação, tentou jogar o carro para a esquerda, mas acabou colidindo.

Assim, verifico que restou devidamente comprovado nos autos que foi o ora recorrente quem deu causa ao sinistro que acarretou na morte da vítima ao invadir a contramão de direção por imprudência.

Como bem asseverado pelo magistrado,

“a tentativa de atribuir à vítima uma parcela de responsabilidade, ao alegar que esta "olhava para cima" e "não esboçou reação", não afasta a sua própria culpa, que se revela manifesta. O dever de cuidado objetivo, em uma manobra de ultrapassagem, recai sobre o condutor que a executa, o qual deve certificar-se de que a faixa de sentido contrário está livre em extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário”.

Nos termos do art. 29, inciso X, alínea ‘c’ do CTB,
“todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário”.

Assim, apesar da ultrapassagem ter ocorrido em local permitido, é certo que o condutor do veículo deve agir com cautela e primeiro avaliar as condições de tempo e distância para realizar a manobra com segurança, o que não ocorreu no caso. Como visto, a vítima conduzia a motocicleta na sua mão de direção e o réu não conseguiu concluir a ultrapassagem, colidindo frontalmente com a vítima que veio a óbito no local.

A defesa ainda juntou aos
autos Parecer Técnico, que concluiu, em síntese, que a ausência de reação da vítima, aliada ao farol apagado, foram fatores que somaram para causa do acidente. No entanto, mesmo que a vítima tivesse eventualmente contribuído para o evento danoso, tal circunstância não possui o condão de afastar a responsabilidade criminal do apelante, considerando as provas de sua imprudência produzidas nos autos e a inexistência de compensação de culpas no âmbito do Direito Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)
.

3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) GRIFEI.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.